Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701754-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, aviado por L. A. S. G., menor impúbere devidamente representada por sua genitora – D. S. dos S. –, em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara almejando o sequestro de verbas públicas, no valor de R$ 198.443,49 (cento e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), com vistas a ser-lhe propiciada a fruição do serviço de atendimento domiciliar de alta complexidade, modalidade AD3, durante o prazo de 03 (três) meses, diante da resistência do ente federado cumprir a cominação. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, conquanto tenha sido facultada à exequente a adequação do pedido especificado, de modo a demonstrar o preenchimento dos critérios fixados no âmbito do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, permanecera inerte quanto a tanto, cingindo-se a anexar documentos e a particularizar o montante cujo sequestro pretende. Nessa senda, frisara que, por analogia ao Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, a completude dos limites preconizados no bojo da Resolução no 146 do Conselho Nacional de Justiça deveria ser observada em hipótese de determinação de sequestro de verbas públicas em sede de demandas judiciais que envolvem saúde pública. Acrescentara que o Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, estabeleceria que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Desta feita, rejeitara o pleito em comento e, dentre outras questões, determinara a intimação do ente distrital para indicar forneceres passíveis de cumprir com a obrigação em atenção aos critérios necessários ao ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos ou às quantias comumente praticadas em ambiente de compra pública/contrato de prestação de serviços – o que retratar o menor valor. De sua parte, objetiva a agravante, mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ratificação da outorga do benefício da gratuidade de justiça, o reconhecimento de distinguish do pedido de sequestro das verbas públicas em relação aos Temas 1.234 e 1.033 do Supremo Tribunal Federal e à Resolução no 146 do Conselho Nacional de Justiça, com a imediata determinação da medida coercitiva em observância ao orçamento de menor valor coligido aos autos, ou a viabilização do custeio, pelo ente público, do tratamento médico de home care junto à rede de saúde privada. Alfim, intenta a reforma do decisório arrostado por meio da confirmação do postulado liminarmente. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que, embora imprescindível a materialização do atendimento domiciliar via home care com vistas a obstar o prolongamento de sua internação, ora causado pela incorrência do agravado em descumprimento da ordem judicial que lhe cominara o fornecimento do tratamento em comento, o provimento singular objurgado refutara o pedido de sequestro de verbas públicas. Nesse compasso, acentuara que haveria de prevalecer os direitos à saúde e à vida, a par do princípio do melhor interesse da criança e da consideração da sua condição de vulnerabilidade extrema, mormente porque a incidência do Estado em falha no que tange ao fomento de serviço de saúde de natureza urgente e a recusa do Juízo a quo no concernente à imposição da medida coercitiva em ênfase ensejariam a colocação de sua vida e de sua saúde em risco, em nítida ofensa ao texto constitucional. Complementara que estar-se-ia diante da desconsideração do preceito da dignidade da pessoa humana, tal como do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, ressoando inviável privilegiar-se a omissão estatal. Ademais, defendera que, sob a moldura do princípio da efetividade da jurisdição, a decisão que reconhecera o seu direito a obter o tratamento de saúde outrora individualizado deve ser efetivada sem demora, evitando a ultimação de danos irreparáveis à parte beneficiada, e que a negativa do sequestro de verbas públicas finda por prejudicar diretamente a eficácia do decisório objeto da execução originária. Aduzira que o Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal e a Recomendação no 146 do Conselho Nacional de Justiça não se aplicariam ao vertente caso, que, por não envolver o reembolso de despesas com questão de saúde, legitimaria a incidência da técnica processual de distinguish. Nesse ínterim, afirmara que a discussão não abarca a compensação financeira entre entidades privadas e o Sistema Único de Saúde, e sim de execução de decisão que cominara ao Estado a obrigação de fornecer tratamento de saúde diretamente ao jurisdicionado. Sobrelevara que, em que pese a citada Resolução estipule que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, por ocasião do cumprimento de ordem judicial, deva ser perfectibilizado nos moldes do ressarcimento do SUS por serviços fornecidos a beneficiários de planos de saúde, também viabiliza que o cidadão apresente até 03 (três) orçamentos quando da impossibilidade de se aferir o valor do medicamento, insumo ou serviço do qual carece. Logo, ressaltara a sobreposição do princípio da primazia da saúde em detrimento do princípio da economicidade dos recursos públicos. Outrossim, afirmara a impossibilidade fática de se apresentar orçamentos elaborados pela iniciativa privada com base na tabela do SUS, pois prevê importes muito inferiores àqueles praticados por hospitais, clínicas ou profissionais de saúde no âmbito do mercado privado e que se referem a diversos outros fatores inerentes a entidades de saúde de cunho privado. Em suma, acentuara que a decisão recorrida estaria lhe imprecando a obrigação de exibir orçamento pautado nos critérios de ressarcimento da tabela SUS, a qual não revelaria os dispêndios atinentes ao mercado privado, inviabilizando a obtenção de tal estimativa de valores e, derradeiramente, da satisfação da sentença cujo cumprimento se persegue. Acrescera que o Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal versa sobre reembolso de importâncias disponibilizadas ao jurisdicionado anteriormente à ultimação do tratamento médico, em razão de observância de comando judicial, não condicionando a prestação dos serviços à conformidade dos orçamentos com os parâmetros traçados pela tabela em tela. Desta feita, registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que invoca e o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório agravado. O agravo afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, aviado por L. A. S. G., menor impúbere devidamente representada por sua genitora – D. S. dos S. –, em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara almejando o sequestro de verbas públicas, no valor de R$ 198.443,49 (cento e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), com vistas a ser-lhe propiciada a fruição do serviço de atendimento domiciliar de alta complexidade, modalidade AD3, durante o prazo de 03 (três) meses, diante da resistência do ente federado cumprir a cominação. De sua parte, objetiva a agravante, mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ratificação da outorga do benefício da gratuidade de justiça, o reconhecimento de distinguish do pedido de sequestro das verbas públicas em relação aos Temas 1.234 e 1.033 do Supremo Tribunal Federal e à Resolução no 146 do Conselho Nacional de Justiça, com a imediata determinação da medida coercitiva em observância ao orçamento de menor valor coligido aos autos, ou a viabilização do custeio, pelo ente público, do tratamento médico de home care junto à rede de saúde privada. Alfim, intenta a reforma do decisório arrostado por meio da confirmação do postulado liminarmente. De acordo com o alinhado, o objeto do recurso cinge-se à perquirição da viabilidade de, na espécie, ser a outorga da medida coercitiva de sequestro de verbas públicas condicionada à adequação dos orçamentos realizados pela agravante junto a redes particulares de saúde à tabela de preços elaborada pelo Sistema Único de Saúde, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.033, de molde a ser implementada a prestação de saúde que lhe fora assegurada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame, passo a examinar o pedido de liminar. Em consonância com o título judicial que aparelha o cumprimento provisório de sentença[2], o agravado fora condenado a fornecer à agravante, pelo prazo inicial de 06 (seis) meses, o serviço de atendimento domiciliar de alta complexidade - modalidade AD3, nos termos da prescrição médica e do Despacho da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar colacionados ao fólio processual, observados os critérios de eleição previstos na Portaria no 55/2018. Outrossim, o Juízo sentenciante fixara que a obrigação de fazer deveria ser satisfeita no interstício de 20 (vinte) dias. É o que se extrai, aliás, do dispositivo que ora se transcreve: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e CONCEDO a TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE- MODALIDADE AD3, nos termos da prescrição médica ID 201963651 e do Despacho da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar ID 205395282, observados os critérios de eleição previstos na Portaria 55, de 11 de janeiro de 2018, pelo prazo inicial de 06 (seis) meses. O serviço deverá ser disponibilizado pelo Distrito Federal no prazo de 20 (vinte) dias. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento do serviço, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO, devidamente instruído com cópia do prontuário médico e dos exames realizados no período. 1.1.1 _ Semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente. 1.1 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. (...)”. Ultrapassado o interregno temporal aprazado, restara deflagrada a fase executiva visando a denunciar o descumprimento da obrigação de fazer cominada ao Distrito Federal e a alcançar a fixação de medidas coercitivas volvidas à viabilização do implemento da cominação. Ato contínuo, o Juízo primevo determinara a emenda da petição inicial[3], estipulando, dentre outras questões, o seguinte: “II _ DA EMENDA Na petição ID 211231578, de 16/09/2024, a parte requerente (I) noticia o descumprimento da obrigação; (II) junta cópia integral do processo de conhecimento; (III) requer a intimação do Distrito Federal, do NCONCILIA e do Secretário de Saúde; (IV) em caso de descumprimento, a execução das astreintes fixadas, o sequestro de verbas e a intimação do Ministério Público. Não apresentou, contudo, comprovante do descumprimento da obrigação. 1 _ Intime-se a parte exequente a tomar ciência do procedimento aplicado às ações de saúde pública para sequestro de verbas e adequar seu pedido, emendando a inicial nos seguintes termos: (I) (CUMPRIDO) anexar cópia integral dos autos da ação de conhecimento; (II) (A CUMPRIR) anexar comprovante atualizado da persistência do descumprimento da obrigação por parte do Distrito Federal (últimos 30 dias); (III) (CUMPRIDO) prescrição médica atualizada (relatório emitido em 17/06/2024, ID 211231579 – fl. 34); (IV) (A CUMPRIR caso a emenda contenha pedido de sequestro de verbas) 3 orçamentos atualizados (de cada item requerido medicação/insumo/serviço, se o caso), relativos ao tratamento suficiente para o período de 3 meses; (V) o menor orçamento deverá vir acompanhado (i) da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (ii) o nome e CNPJ da empresa; endereço, telefones e e-mail da empresa; (iii) número do banco, agência, conta corrente e chave PIX da empresa; (...) (VIII) (A CUMPRIR caso a emenda contenha pedido de sequestro de verbas) a petição deve constar expressamente: (i) o valor total do sequestro pretendido, correspondente ao menor orçamento apresentado, suficiente para 3 meses de tratamento; (ii) mencionar o cálculo da quantidade do medicamento/insumo/serviço (número de comprimidos/ampolas/fracos) correspondente ao período de 1 mês e 3 meses (para viabilizar a comparação, pois há diferenças dependendo da posologia), de acordo com a prescrição do médico assistente; (iii) informar se no valor pretendido está incluído eventual frete e/ou serviço de aplicação do fármaco/insumo, em caso de injetáveis/infusões; (iv) em caso de injetáveis/infusões, informar se o serviço de aplicação pode ser realizado em hospital da rede pública de saúde, sendo o valor do sequestro apenas para a aquisição do medicamento e, caso negativo, justificar o motivo; (IX) o valor bloqueado não será depositado na conta da parte requerente, mas transferido diretamente para a empresa fornecedora da menor cotação, após as devidas confirmações pela Secretaria do Juízo; (X) caso persista o descumprimento, a parte exequente deverá renovar o pedido trimestralmente com a juntada de (i) comprovante atualizado da persistência do descumprimento; (ii) novos orçamentos. (...)”. Nesse contexto, a recorrente se valera de derradeiro petitório para corroborar a relutância do recorrido no respeitante ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe estava debitada[4] e, em momento posterior, acostara os orçamentos[5] realizados junto à Infinite Saúde – no valor de R$ 198.443,49 (cento e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) –, Coop Center Saúde – no importe de R$ 219.320,28 (duzentos e dezenove mil e trezentos e vinte reais e vinte e oito centavos) – e Gratidão Life – no montante de R$ 236.452,83 (duzentos e trinta e seis reais e quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitenta e três centavos) –, com vistas a instrumentalizar o pleito de sequestro de verbas públicas. Após a devida intimação do agravado em 24 de outubro de 2024[6], sobreviera o provimento monocrático hostilizado, que, reprise-se, rejeitara a medida coercitiva em testilha, sob o fundamento principal de que, conquanto tenha sido facultada à exequente a adequação do pedido especificado, de modo a demonstrar o preenchimento dos critérios fixados no âmbito do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, não atendera ao comandado, limitando-se a anexar documentos e a particularizar a quantia cujo sequestro pretende. Assim, a exequente interpusera o presente agravo, argumentando, em síntese, que o disposto em aludido entendimento vinculante não se divisaria aplicável à hipótese, porquanto referente a custeio direto – e não de ressarcimento – do tratamento médico do qual necessita. Alinhados os atos precedentes, deve ser registrado, ainda, que a agravante se afigura criança, atualmente, contanso com 04 (quatro) anos de idade, é portadora de grave doença – hidranenecefalia que evolui com macrocrania – e está acamada, carecendo de atenção domiciliar por home care, com suporte de ventilação, para que receba alta hospitalar de prolongada internação e para elidir o agravamento do quadro clínico atual, inclusive de risco de morte. Destaca-se que o tratamento não fora fomentado pela rede pública de saúde do Distrito Federal ante a inexistência de vagas, o que irradiara a cominação outrora especificada, no sentido de arcar o executado com seu dever legal de oferecer o atendimento médico requestado por meio de serviços mantidos direta ou indiretamente pelo SUS. Feita essa digressão, sobreleva-se que não subsiste controvérsia acerca do direito assegurado à agravante pelo título executivo judicial, que impusera ao agravado obrigação de fazer, ora consubstanciada no fornecimento e custeio do atendimento domiciliar de alta complexidade - modalidade AD3 do qual necessita a menor impúbere. Ademais, restara positivado que a rede pública de saúde do Distrito Federal não dispõe de vagas para prover diretamente o tratamento médico, ressoando cabível o sequestro da verba pública destinada ao respectivo pagamento perante a rede privada de saúde. A controvérsia cinge-se, destarte, à aferição se o valor a ser destinado ao nosocômio particular que proporcionará o serviço em tela deve corresponder à integralidade do menor orçamento exibido – no patamar de R$ 198.443,49 (cento e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos –, ou à tabela utilizada para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 1.033. Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao negar provimento a Agravo em Recurso Extraordinário em sede de decisão monocrática de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, consignara que, “se um tratamento médico está previsto no âmbito do SUS, porém este não está ao alcance do paciente por falta de vagas na rede pública de saúde, como destacou o Tribunal de origem, entendo que não há como deixar de reconhecer a obrigação do Poder Público em arcar com o tratamento na rede privada” (ARE 1114462, Relator(a): ROBERTO BARROSO, julgado em 19/03/2018, DJe-057, DIVULG 22/03/2018, PUBLIC 23/03/2018). Ademais, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793), a egrégia Corte Superior consolidara o entendimento de que “é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN. (...) Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020). A prestação de serviço público de saúde, dever do Estado para garantia dessa prerrogativa, emana de comando constitucional (CF, art. 196). Nessa linha de intelecção, a força normativa da Constituição autoriza a apreensão de que, a partir da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF por quem, comprovadamente, não possui condições financeiras de arcar com os custos da rede privada, somada à configuração de inequívoca omissão estatal, exsurge a responsabilidade de o Estado ressarcir as despesas médicas efetuadas em hospital particular. No atinente aos parâmetros para pagamento do tratamento não realizado no ambiente do sistema de saúde público, o Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, reconhecera a repercussão geral da matéria (Tema 1.033), frisando que “constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica” (RE 666094 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2019, DJe-282, DIVULG 17-12-2019 PUBLIC, 18-12-2019). Ao elucidar a questão, a Suprema Corte fixara tese – Tema 1.033 –, sob a sistemática da repercussão geral, no dia 30 de setembro de 2021, delimitando o seguinte entendimento vinculativo: “Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’.” (RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020, DIVULG 03-02-2022, PUBLIC 04-02-2022) Diante do precedente qualificado, a teor do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, fica patente que encontra-se pacificada a questão no viés de que o Distrito Federal não está obrigado a ressarcir as despesas hospitalares alusivas a serviços médicos fomentados a cidadãos em conformidade com os preços de mercado, devendo o custeio observar os critérios adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Conquanto a hipótese em apreço não se assimile à situação fática resolvida pelo Tema 1.033, mesmo assim está sujeita à incidência da tese definida. A ratio é a mesma. Da leitura do inteiro teor do julgado proferido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal assimila-se que o uso da tabela do SUS para ressarcimento dos serviços prestados por nosocômio particular a paciente da rede pública de saúde deve ocorrer quando houver determinação judicial para a prestação de um serviço de saúde, sem conferir qualquer liberdade ao hospital privado para abster-se de cumprir a ordem legal. É o que se infere do excerto adiante transliterado: “(...) Compreendido que o modelo tem instituições públicas, instituições conveniadas e instituições totalmente privadas, cuida-se agora de saber, para deslindar essa questão, de determinar, qual é a natureza do serviço prestado por entidade privada, por determinação judicial, devido a falha no serviço prestado por instituições públicas. Quando um juiz determina que uma entidade privada preste esse serviço de saúde, diferentemente do que se passa com a saúde complementar, ou seja, com os hospitais privados conveniados, aqui, não há um ato negocial ou voluntário de adesão ao Sistema Único de Saúde. Nesse caso, trata-se de uma instituição privada que, com base na Constituição, presta privadamente esse serviço. De modo que, como intuitivo, a prestação de um serviço de saúde, por ordem judicial, não constitui um ato negocial. Constitui, na verdade, um ato de intervenção estatal na propriedade privada por determinação de um juiz de direito. Como é que se qualifica, no direito brasileiro, nessas circunstâncias, a intervenção estatal na propriedade privada? Trata-se, na verdade, de uma requisição administrativa, que tem previsão no art. 5o da Constituição. ‘Art. 5o (...) XXV - No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;’ O Estado pode requisitar propriedade particular mediante indenização. No caso específico de saúde, há um dispositivo próprio na Lei no 8.080, o art. 15, XIII, que prevê: ‘Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: (...) XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;’ Aqui, estamos claramente diante de um ato de intervenção estatal na propriedade privada mediante requisição, que, por mandamento constitucional e legal, depende do pagamento de indenização. Cumpre, portanto, agora, para solucionar o problema trazido neste processo, determinar qual é o critério constitucionalmente adequado para o ressarcimento da empresa privada, da iniciativa privada, do hospital particular que prestou serviço a uma pessoa, cliente do SUS, que não encontrava vaga no SUS, diante de uma emergência. (...)” Nota-se que, segundo a fundamentação reproduzida, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, aplica-se na hipótese de ordem judicial de urgência que comina a hospital da rede privada de saúde a obrigação de prestar serviços médicos de emergência aos usuários da saúde pública. Contudo, o enunciado não se distancia do caso concreto. A agravante é usuária da rede pública de saúde, não havendo, de seu turno, ordem judicial cominando a qualquer hospital particular a obrigação de fomentar o tratamento de saúde do qual carece. Em verdade, a ação de conhecimento sobejara movida em face do ente público e, diante da inviabilidade de realização da prestação na rede pública, restara determinada sua consumação indireta. Nesse diapasão, a inércia do agravado em satisfazer a ordem judicial vertida ao custeio do serviço de home care resultara na inauguração do vertente cumprimento de sentença, tendo a agravante requerido o sequestro de verbas públicas com o objetivo de forçar o cumprimento do decisório e, ademais, providenciado orçamentos junto a 03 (três) instituições particulares de saúde. A despeito dessas nuanças, fato é que, segundo o apurado, os hospitais confeccionaram orçamentos, relativos ao fornecimento dos serviços indispensáveis para a liberação da paciente do ambiente hospitalar em que se encontra, como se o responsável pelo pagamento se afigurasse particular. Se não é possível que seja qualquer instituição privada obrigada a fomentar serviço sem a devida contraprestação ou que a ser remunerada de acordo com a tabela praticada pelo SUS, lhe é economicamente viável realizar o tratamento médico mediante custeio idêntico à tabela adotada quando a paciente é acobertada por plano de saúde. Daí advém a legitimidade e a pertinência de ser aplicado o enunciado constante da tese, conciliando-se a necessidade de consumação da prestação com a de se assegurar justa remuneração ao hospital particular como expressão da livre iniciativa e da não-intervenção na atividade econômica. Nessa ocasião, ao menos nesta análise perfunctória, o enunciado vinculativo deve ser reputado incindível ao caso concreto, com a modulação de que o custeio do atendimento domiciliar içado deverá ser assegurado ao hospital conforme a média das coberturas provenientes de planos de saúde para tratamento idêntico – e não como se a parte pagadora se tratasse de paciente particular. A cobertura segundo a estimativa apresentada somente se afigurará legítima se apurado que nenhum plano de saúde acoberta o procedimento. Ora, se devidamente cientificado, o ente público não realizara a obrigação que lhe fora imposta pelo título executivo judicial, não subsiste outra alternativa senão a viabilização de sua consumação pela via alternativa possível. E essa é a solução que se afigura consoante o entendimento já firmado e a razoabilidade. Por oportuno, ressoa imperioso salientar que, ao contrário do que ocorre com as instituições privadas que participam de forma complementar ao SUS, na hipótese, a Infinite Saúde – que elaborara o menor orçamento – não firmara contrato ou convênio com o Distrito Federal, tendo, em verdade, sido procurada pela própria recorrente para fornecer toda a assistência médica que lhe fora prescrita como forma de preservação de sua saúde. Por corolário, limitar o montante dos serviços a serem fomentados pelo nosocômio privado aos valores previstos na tabela do SUS inexoravelmente implica prejuízo desmedido à instituição, que, além de estar contribuindo com o Poder Público ao suprir deficiência da rede pública de saúde, seria obrigada a receber menos do que o esperado – e cobrado – pelos serviços disponibilizados, sobretudo porque, para atender a paciente beneficiária da tutela jurisdicional, deixaria de atender outra pessoa nas condições normais de mercado. Sob essa moldura, inexistente convênio previamente entabulado e cingindo-se a entidade de saúde de cunho privado a suprir a omissão estatal, ressalva-se que deve ser remunerada pelos serviços que fomentará de conformidade com os parâmetros que ordinariamente pratica na prestação dos serviços médico-hospitalares oferecidos no mercado local, utilizando como parâmetro a cobertura média das tabelas praticadas pelos planos de saúde que acobertam o tratamento prescrito à agravante. Ora, se a instituição referenciada não mantém convênio com o SUS nem com o Distrito Federal, obviamente que, ao fomentar serviços em observância à decisão judicial que reservava obrigação de fazer ao ente público, deve ser remunerada consoante a tabela que adota para reembolso dos planos de saúde, e não com base naquela usada no âmbito de aludido sistema, inclusive porque a adesão formal da rede particular ao sistema é facultativa e reclama instrumento específico, não podendo ser presumida nem suprida via decisão judicial (CF, art. 199, §1o), sob pena de se macular a autonomia de vontade e a livre iniciativa que governam o sistema econômico nacional. Assinala-se, por oportuno, que em situação similar na qual se entende pela inaplicabilidade do enunciado positivado pelo respeitável Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033, essa egrégia Corte de Justiça se valera de critério intermediário para o ressarcimento das despesas médicas do hospital particular, como se infere do precedente abaixo transcrito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO FIXADA EM COMANDO JUDICIAL. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. RESSARCIMENTO. VALORES ESTABELECIDOS EM TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU CONVÊNIO FIRMADO COM O ENTE FEDERATIVO. VALORES DE MERCADO PRATICADOS. SUJEIÇÃO DO PODER PÚBLICO AO ARBÍTRIO PRIVADO. INVIABILIDADE. CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO DE RESSARCIMENTO. OBSERVÂNCIA. VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS (ART. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998). JULGAMENTO DE RECURSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 666.094). TEMA 1033. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Essa egrégia Corte de Justiça vem se manifestando no sentido de afastar a limitação imposta pela Tabela do SUS na hipótese de internação de particulares na rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, em face da inexistência de contrato ou convênio firmado entre a instituição privada e o ente federativo. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’ (Tema 1033). 6. À luz do entendimento firmado pela Excelsa Corte em sede de repercussão geral, tem-se por razoável a adoção de um critério intermediário de ressarcimento quanto às despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor do paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo a indenização ter como parâmetro os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998. 7. Apelação conhecida, preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida.” (Acordão no 1401515, 07050198520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 5/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Dessas inferências, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e, além disso, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em apreço a presença da verossimilhança do defendido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor do decisório guerreado se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas percepções legitimam, por derradeiro, o processamento do agravo apenas no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a tutela de urgência de natureza antecipada postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interstício, com ou sem a veiculação de contrariedade, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0717190-69.2024.8.07.0018, Decisão – ID 217914511 (fls. 242/249). [2] Processo no 0717190-69.2024.8.07.0018, Sentença – ID 212992659, págs. 08/18 (fls. 170/180). [3] Processo no 0717190-69.2024.8.07.0018, Decisão – ID 211642953, págs. 03/04 (fls. 157/158). [4] Processo no 0717190-69.2024.8.07.0018, Petição – ID 212989091 (fls. 161/162). [5] Processo no 0717190-69.2024.8.07.0018, Petição e Orçamentos – ID 214133376 (fls. 210/221). [6] Processo no 0717190-69.2024.8.07.0018, Intimação – ID 215662666 (fl. 227).